Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711479-87.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: MARIA LETICIA ANASTACIO COSTA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso constitucional interposto, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Após, retornem conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007